Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-36.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO. TELEFONIA. ADESÃO. TERMOS. SERVIÇO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que considerou válida a alteração do contrato de telefonia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) estabelecer se a operadora de telefonia pode alterar unilateralmente os termos do contrato antes do fim do prazo de permanência imposto ao consumidor; e (ii) aferir se o consumidor tem direito à devolução em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considera-se abusiva a cláusula contratual que autoriza o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após sua celebração (art. 51, inc. XIII, do Código de Defesa do Consumidor).
4. O prazo de permanência imposto ao consumidor como condição para o benefício contratual concedido obriga a operadora de telefonia.
5. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“Considera-se abusiva a cláusula contratual que autoriza o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após sua celebração”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, XIII.
Jurisprudência relevante citada: n/a.